Tribunal: TJDFT
Processo: 0713573-97.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GEORGE LOPES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-08-27
Data de publicação: 2020-09-09

Ementa:
AGRAVO NA EXECUÇÃO PENAL. REGIME SEMIABERTO. DESNECESSIDADE DE CUMPRIR TODAS AS TERAPIAS SUGERIDAS NO LAUDO PERICIAL DE EXAME CRIMINOLÓGICO. PROGRESSÃO DE REGIME. PECULIARIDADES DO CASO. DECISÃO MANTIDA.

1 O Ministério Público recorre da decisão que deferiu ao reeducando a progressão de regime sem submetê-lo previamente às recomendações do exame criminológico, alegando a sua necessidade devido à condenação por crime hediondo.

2 A Súmula 439/STJ e a Súmula Vinculante 26/STF afirmam o caráter facultativo do exame criminológico,e, por via de consequência, as suas recomendações. O condenado já cumpriu de sua pena mais de cinco anos sem atos de indisciplina ou outras transgressões graves, preenchendo os requisitos legais da progressão, que não deve ser obstada pelos desajustes provocados pela pandemia do coronavírus.
3 Agravo não provido.